Tribunal: TJSP
Processo: 1020627-55.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM DOS AUTORES POR SEGURANÇAS, POR SUSPEITA DE FURTO – ATITUDE DESARRAZOADA – OFENSAS A PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$50.000,00 A CADA UM DOS AUTORES - Autores abordados por seguranças de maneira excessiva e desarrazoada, em razão de suposta suspeita de furto - Ofensas à personalidade de cunho homofóbico e racial – Prova testemunhal que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM DOS AUTORES POR SEGURANÇAS, POR SUSPEITA DE FURTO – ATITUDE DESARRAZOADA – OFENSAS A PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$50.000,00 A CADA UM DOS AUTORES - Autores abordados por seguranças de maneira excessiva e desarrazoada, em razão de suposta suspeita de furto - Ofensas à personalidade de cunho homofóbico e racial – Prova testemunhal que corrobora as afirmações referentes aos fatos narrados – Lesão à honra e personalidade – Ato ilícito praticado pelos prepostos da ré – Dever de indenizar - DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada – Valor da indenização reduzida para R$15.000,00 para cada um dos autores – Recurso provido em parte.